Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTOS EFETUADOS NO MOMENTO DA PRISÃO E NA DELEGACIA. PROVAS CONFIRMADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação não é a via adequada para o inconformismo defensivo no tocante à existência de suposta contradição no julgado, a qual deveria ter sido combatida por meio dos embargos declaratórios (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Na espécie, o ilustre Magistrado fundamentou a decisão condenatória proferida, indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação do réu, com supedâneo no conjunto probatório produzido nos autos, de modo que a ocorrência de um erro material não pode ser confundida com ofensa ao princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
3. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas das vítimas, não deixam dúvidas de que o réu foi um dos autores do crime de roubo praticado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 28 (vinte e oito) dias-multa para 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.